Tribunal: TJMT
Processo: 1005127-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005127-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), MARCEL PINHEIRO BONFIM - CPF: 034.569.291-88 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE CONSISTENTE
EM
NÃO COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO PARA INFORMAR SUAS ATIVIDADES E MANTER DESLIGADA A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO DE REGIME – 1.
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO DESTE
PROCESSO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
INVIABILIDADE – PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ANÁLISE,
EXCEPCIONAL, DO
HABEAS CORPUS
PARA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL TERATOLOGIA
NA DECISÃO REPROCHADA
–
REJEI
ÇÃO

– 2.
MÉRITO
:
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
S
PRINCÍPIO
S
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
– NÃO CUMPRIMENTO
PELOL PACIENTE
DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
COMO CONDIÇÃO DO
CUMPRIMENTO D
E
PENA
EM REGIME SEMIABERTO
–
NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR AS SUAS ATIVIDADES
E DESCARREGAMENTO
REITERADO
DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
AO LONGO DE ANOS
–
JUSTIFICATIVA RE
CHAÇADA D
E MANEIRA IDÔNEA –
FALTA GRAVE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, VI, 39, V, 118, I, 146-C, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 146-D, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3.
PED
IDO
JULGADO IMPROCE
DE
NTE –

OR
DEM DENEGADA.

1
.
Na espécie, é
descabido f
alar-se em extinção do
habeas corpus
por inadequação da vi
a eleita, eis que malgrado não se possa aprofundar na questão fática probatória, é desarrazoado
este

T
ribunal não enfrentar, excepcionalmente, ao menos a matéria de direito levada à sua apreciação, quando o paciente deixou transcorrer o prazo legal para interposição do recurso de agravo em execução, fazendo-se necessária a cognição das matérias de direito ventiladas nesta impetração para
apuração de
eventual teratologia
na decisão reprochada
, porquanto, a temática posta em julgamento,
mesmo que indiretamente,
pode interferir n
a liberdade de locomoção do paciente.

2.
A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo como se falar em violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do
paciente
, das condições fixadas como condição de permanência no regime intermediário, consistente no comparecimento periódico em juízo para justificar as suas atividades e pelo descarregamento da reiterado tornozeleira eletrônica por longos anos, frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado.

3.
Pedido julgado improcedente.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Franklin Will Albuquerque Silva
, em favor de
Marcel Pinheiro Bonfim
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo
da
2a Vara de
E
xecução
P
enal da Comarca de

Cuiabá
-
MT
.

O impetrante alega que o paciente responde ao Processo de Execução Penal n.
0026000-40.2014.8.11.0042
e cumpria pena no regime semiaberto, com um remanescente de
8 anos, 1

mês e 27 dias de pena a cumprir
,
contudo, em razão do descumprimento das condições que lhe foram impostas na audiência admonitória – manter a tornozeleira ligada e comparecimento mensal em juízo –, houve a regressão do seu regime para o fechado.

Assevera que,
“
em que pese tenha havido audiência de justificação com o reeducando, após a juntada das informações da Central de Monitoramento, o apenado não foi ouvido novamente acerca de tais fatos, mas, par disso, apresentou suas justificativas por escrito
”
.

Destaques no original

Aduz que a
aludida
decisão judicial ofende o princípio da proporcionalidade, eis que
“
a inobservância de uma das condições impostas ao reeducando (monitoramento eletrônico)
não refletiu gravidade suficiente a ensejar a regressão do regime prisional, que não proporcionou maiores repercussões ou consequências danosas no âmbito social (não houve prática de novo delito)
”
;

destaca
n
do, outrossim, que
o paciente
“
ostenta predicados favoráveis e vinha TENTANDO se reintegrar ao convívio em sociedade, JÁ QUE É DEPENDENTE QUÍMICO
”
.

Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a nulidade da decisão que regrediu de regime de cumprimento de pena do paciente, colocando-o, imediatamente, no regime semiaberto. E, no mérito, a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

A medida de urgência foi indeferida pelas razões que se encontram no ID
122137978
, ocasião em que foi facultada a apresentação de informações ao
juízo de primeiro grau
que, por sua vez, optou por não
apresentá-la
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
Procurador de Justiça
Élio Américo
, no parecer
que se encontra no
ID
126281651
, suscitou preliminar de extinção
deste

processo
, por inadequação da via eleita
.

E
, no mérito, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constata-se dest
a
ação constitucional
que o paciente cumpria pena no regime
semiaberto em razão de cinco condenações criminais e foi decretada a
sua
regressão prisional ao regime fechado pelas seguintes razões:

Vistos, etc.

Trata-se de execução penal em face de
MARCEL PINHEIRO BONFIM
, a qual cumpre pena, atualmente, em regime semiaberto em razão de 05 condenações criminais, restando-lhe um saldo de 08 anos, 01 mês e 27 dias de pena a cumprir.

A tornozeleira eletrônica utilizada pelo recuperando foi desativada em 29.11.2018 (seq. 1.27, fl. 91, SEEU).

No dia 19.03.2019, este Juízo determinou a regressão cautelar do cumprimento de pena e consequente expedição de mandado de prisão (seq. 1.27, fls. 97/100, SEEU).

A defesa requereu a revogação do decreto prisional e manutenção do regime semiaberto (seq. 1.27, fls. 108/112, SEEU).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou favorável pela revogação do decreto de prisão e pela designação de audiência de justificação (seq. 6.1, SEEU).

No dia 03.07.2019, este Juízo REVOGOU a ordem de prisão e designou audiência de justificação para o dia 07.08.2019 (seq. 10.1, SEEU).

A audiência de justificação foi realizada, tendo o Ministério Público manifestado pela expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico, solicitando o envio detalhado sobre a desativação da tornozeleira eletrônica em 29.11.2018, vez que o recuperando afirmou que sempre usou o equipamento corretamente. Já a defesa requereu a manutenção do regime semiaberto. Ao deliberar, este Juízo determinou inicialmente a adequação do cálculo de pena, bem como a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico, conforme solicitado pelo Ministério Público e após a juntada da resposta do ofício, vista ao Ministério Público, com posterior conclusão (seq. 22, SEEU).

No dia 17.09.2019, foi juntado um ofício pela SESP, no qual informa a troca da tornozeleira eletrônica utilizada pelo recuperando em 03.09.2019, vez que o mesmo estava desativado do sistema de monitoramento desde o dia 30.08.2019 (seq. 23, SEEU).

Já no dia 23.10.2019, a SESP juntou outro ofício aos autos, no qual informa que no período de 03 meses antes da desativação da tornozeleira eletrônica em 11.08.2019 a 11.12.2019, o recuperando teve 42 violações de fim de bateria, as quais foram recorrentes e por longos períodos, chegando a permanecer com o equipamento desligado por mais de 06 dias. Informa ainda que o recuperando não entrou em contato com aquele setor, a fim de relatar quaisquer problemas (seq. 26, SEEU).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela regressão do regime de cumprimento de pena e consequente expedição de mandado de prisão (seq. 31.1, SEEU).

No sequencial no 41, consta a juntada do ofício no 4130/2020/COMEP/SAAP/SESP, no qual informa a desativação do cadastro do recuperando do sistema de monitoramento eletrônico, em razão de o equipamento eletrônico por ele utilizado estar descarregado desde o dia 22.07.2020.

O último comparecimento em Juízo do recuperando se deu em 10.03.2020 (seq. 38, SEEU).

Irresignada, a defesa apresentou novas justificativas, alegando que a desativação da tornozeleira eletrônica se deu pelo fato de o recuperando estar em tratamento de toxicodependência desde o dia 26.03.2020. Por fim, requereu última chance para que o recuperando possa dar continuidade ao cumprimento de pena em regime semiaberto (seq. 42, SEEU).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela regressão definitiva ao regime fechado, sob o fundamento de que as constantes violações configuram falta grave a permitir a regressão regimental (seq. 46, SEEU).

É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos, notadamente das afirmações feitas pela defesa do recuperando entendo que as justificativas por ele apresentadas não merecem acolhimento. Explico.

O recuperando teve o equipamento eletrônico desativado em 29.11.2018 (seq. 1.27, fl. 91, SEEU) e, em razão disso, este Juízo regrediu cautelarmente o regime de pena e determinou a expedição de mandado de prisão, mas no dia 03.07.2019 o decreto prisional foi revogado, contudo, o recuperando somente compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico em 11.12.2019 para reativar o seu cadastro, ou seja, 05 meses depois da revogação do decreto prisional, demonstrado assim que não possui nenhuma intenção de prosseguir corretamente o cumprimento de pena.

Outrossim, num período de 03 meses anteriores a desativação definitiva da tornozeleira eletrônica, o recuperando teve 42 violações recorrentes de fim de bateria, chegando a permanecer por mais de 06 dias com o equipamento desligado
.

Ademais, no dia
30.08.2019
o equipamento foi novamente
desativado
por estar completamente descarregado e
apenas no dia 03.09.2019 o recuperando compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico, ocasião em que o equipamento utilizado pelo mesmo foi trocado
(seq. 23).

Se não bastasse isso, verifico que o recuperando
compareceu pela última vez em Juízo no dia 10.03.2020
(seq. 38) e apenas no
dia 14.10.2020, a defesa justificou nos autos, o abandono do cumprimento de pena pelo recuperando
, sob a alegação de que o mesmo estava fazendo tratamento de toxicodependência desde o dia 26.03.2020 (seq. 42).

Ocorre que a última desativação da tornozeleira eletrônica utilizada pelo recuperando é do dia
22.07.2020
, ou seja, mais de
04 meses após a internação do recuperando em clínica de recuperação para toxicodependentes
, o que demonstra a total falta de comprometimento do recuperando em cumprir a sua pena,
pois se assim quisesse teria comunicado previamente este Juízo, bem como manteria o seu equipamento carregado e/ou comunicaria à Central de Monitoramento Eletrônico qualquer problema de ordem técnica
.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso.

A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:

TJMT – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO NO DECURSO DO CUMPRIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE DECRETOU A REGRESSÃO DE REGIME – AUSÊNCIA DE ANÁLISE CRÍTICA A RESPEITO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO REEDUCANDO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
COMPARECIMENTO EM JUÍZO POR MAIS DE SEIS MESES – JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES – DESCASO COM O BENEFÍCIO RECEBIDO – RECURSO IMPROVIDO. A falta de comprometimento do agravante com as condições assumidas para o cumprimento da pena no regime carcerário semiaberto, evidenciado pelo seu não comparecimento em Juízo para informar suas atividades, por mais de seis meses, revela sua total indiferença com as obrigações impostas no regime mais benéfico, daí porque merece ser mantida a regressão de regime, já que seu comportamento caracterizou falta grave, nos moldes estabelecidos pelo artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, e também pelo artigo 50, inciso V, da mesma Lei, que aqui se aplica por analogia, uma vez que embora o agravante cumpria pena em regime semiaberto, não se pode olvidar que as condições impostas se coadunam com o regime aberto. (
AgExPe
150393/2013, DRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2014,
Publicado
no DJE 05/06/2014). Grifos nosso

Destaco que a realidade carcerária do país, por si só, não impede o retorno ao regime fechado daqueles que venham a descumprir as condições fixadas para a permanência no semiaberto, pois tal situação resultaria no mais absoluto caos já que ninguém se proporia a cumprir as condições fixadas nos regimes correspondentes.

Diante disso, com fundamento nos
arts
118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84,
REGRIDO
o regime de pena e, via de consequência,
fixo o regime fechado
para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando
MARCEL PINHEIRO BONFIM
.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, INSERINDO-O NO BNMP 2.0
.

[...]

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2021.

Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga

Juiz de direito

Destaques no original

Conforme consta do relatório, o
impetrante insurge
-se
contra a decisão que determinou a regressão de regime do paciente para o fechado, porque
cometeu
falta grave
por ter d
escumpri
da
uma das condições que lhe foram impostas
pelo juízo de primeira instância
para o cumprimento da pena em regime
semiaberto reiterando no descumprimento do dever de manter a tornozeleira eletr
ônica
ligada gerando episódios de desativação do equipamento.

Todavia, em que pesem os argumentos do impetrante de que o paciente
passou por “
um período de trevas na drogadição
”
, bem como
que a
sua
renitência em descumprir as condições impostas ao regime semiaberto decorrem do sua condição de dependente químico e pelo fato de que foi internado em uma clínic
a para
tratamento de toxicodependência desde o dia 26
de março de
2020, não
lhe
assiste, tendo em vista que o
favorecido

tem
um vasto histórico de descumprimento dos comandos judiciais impostos para que pudesse permanecer cumprindo sua pena no regime intermediário desde o ano de 2018 e a autoridade acoimada de coatora foi extremamente benevolente
ao
ter demorado tanto tempo para promover a regressão de
seu
regime.

Nesse contexto, inexiste teratologia na decisão que decretou a regressão prisional do paciente, eis que foram apontados elementos concretos que demonstram o descumprimento reiterado das obrigações de comparecimento mensal em juízo e na falta de carregamento da tornozeleira eletrônica que pela quantidade vezes que ficou desligada chegou a ser desativada em pelo menos duas ocasiões, havendo
informações da SESP de “
que no período de 03 meses antes da desativação da tornozeleira eletrônica em 11.08.2019 a 11.12.2019, o recuperando teve 42 violações de fim de bateria, as quais foram recorrentes e por longos períodos, chegando a permanecer com o equipamento desligado por mais de 06 dias. Informa ainda que o recuperando não entrou em contato com aquele setor, a fim de relatar quaisquer problemas.
”

N
ota-se
, portanto,
que na data em que o impetrante sustenta que o paciente estava impossibilitado de fazer os carregamentos regulares da tornozeleira e de justificar as suas atividades em juízo por estar internado para tratamento de toxicodependência (26.03.2020) já era useiro e vezeiro
no

descumpri
mento

d
as condições impostas para que pe
rmanecesse no regime semiaberto, sendo irrelevante o fato de não haver notícia de que
ele
tivesse praticad
o novo fato definido como crime
. Além
disso,
ficou
claramente
comprovado o des
cumprimento
reiterado por anos, por parte dele, não só da obrigação de manter o equipamento devidamente carregado, impedindo a sua localização e a fiscalização pelo sistema de rastreamento frustrando as regras do sistema
de cumprimento da
pena
em meio semiaberto harmonizado
, como também do não comparecimento periódico em juízo, por longo período que antecedeu e sucedeu aquele apontado pela defesa técnica como o de internação
do favorecido
.

Da mesma forma, não assiste razão ao impetrante ao afirmar
que
existe
mácula na decisão impugnada pelo fato de que depois da audiência de justificação houve a juntada do “
o
fício
no 4130/2020/COMEP/SAAP/SESP, no qual informa a desativação do cadastro do recuperando do sistema de monitoramento eletrônico, em razão de o equipamento eletrônico por ele utilizado estar descarregado desde o dia 22.07.2020”
, acerca do qual
o paciente não teria sido ouvido.

Isso porque
consta
destes
autos e do relato constante na
d
ecisão atacada
a informação de
que: “
Irresignada
, a defesa apresentou novas justificativas, alegando que a desativação da tornozeleira eletrônica se deu pelo fato de o recuperando estar em tratamento de toxicodependência desde o dia 26.03.2020. Por fim, requereu última chance para que o
recuperando possa dar continuidade ao cumprimento de pena em regime semiaberto (
seq
. 42, SEEU)
”,
manifestação, essa, apresentada pelo
advogado
Franklin
Will
Albuquerque Sil
va
– OAB/MT 27.358, datada de 14 de outubro de 2020,
aqui
impetrante
, em cuja peça
impugna expressamente
os termos do aludido
ofício,
razão pela qual não há que se falar em
cerceamento de defesa
como
foi consignado na prefacial
.

Se isso não bastasse,
consta
ainda
a
informação de que o último comparecimento em juízo do paciente para justificar as suas atividades foi em
10 de março de 2020
e a decisão que
decretou a regressão prisional foi prolatada em
12 de fevereiro de 2021
, ou seja,
11
meses depois do último comparecimento, período superior ao da propalada internação
. A
demais,
impende-se
reconhecer que a decisão invectivada
foi prolatada nos

termos do

art.
39, V, art. 50, VI,
118, I,
e art. 146-C, parágrafo único, I,

e art. 146-D, II,
da Lei n. 7.210/84
,
assim redigido
s
:

Art. 39. Constituem deveres do condenado
:

I -
comportamento
disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II -
obediência
ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV -
conduta
oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;

V -
execução
do trabalho
, das tarefas
e das ordens recebidas
;

VI -
submissão
à sanção disciplinar imposta;

[...]

Art. 50.

Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que
:

I -
incitar ou participar
de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II -
fugir
;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV -
provocar
acidente de trabalho;

V -
descumprir
, no regime aberto, as condições impostas;

VI -
inobservar
os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei
.

[...]

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
-
praticar
fato definido
como crime doloso ou
falta grave
; [...].
Negritamos

Art. 146-C.
O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico
e dos seguintes deveres:

[...]

Parágrafo único.
A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar
, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa
:

I
-
a
regressão do regime
;

[...]

Art. 146-D
. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I -
quando
se tornar desnecessária ou inadequada

II -
se
o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave
.
Destacamos

Da leitura
dos dispositivos
acima reproduzido
s
,
infere-se
que se trata de norma
s
expressa
s
, que autoriza
m
o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso
ou falta grave
, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão contida nesta impetração.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(
In Execução Penal. 12o ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema similar, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. MANTER EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETÔNICO DESCARREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEP. REGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. In
casu
,
ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das
autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI,
c.c
. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP
.

2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA. FALTA GRAVE
. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO.
SANÇÃO DISCIPLINAR DE REGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos precedentes desta Corte,
a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos
arts
. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
. 2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.

3. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que os fatos se deram para execução de trabalhos, atendimento de saúde, conversas com defensor e idas ao fórum eleitoral. As justificativas não podem ser reexaminadas por este Superior Tribunal, pois trata-se de controvérsia fática, cuja resolução encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
19/12/2018).
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, não discrepa do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere dos acórdãos abaixo resumidos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
FALTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
E DESCUMPRIMENTO DA RECLUSÃO DOMICILIAR –
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA SE DECRETAR A REGRESSÃO CAUTELAR – PRESCINDIBILIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO SUPERVENIENTE – DESNECESSIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é necessário, para a decretação da regressão cautelar de regime prisional, a cientificação da defesa, que somente é exigida na forma definitiva, após a oitiva do reeducando em audiência de justificação.

O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP
.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.
(TJMT, N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 04/03/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO –
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS – REGRESSÃO DE REGIME
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA MEDIDA – IMPERTINÊNCIA –
APENADO INTIMADO PARA CUMPRIR O REGIME SEMIABERTO NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – PROVIDÊNCIA CAUTELAR QUE VISA ASSEGURAR OS FINS E A EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
– PACIENTE QUE NÃO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O juiz da execução tem o poder-dever, diante do caso concreto, de determinar medidas que entender emergenciais, visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, de maneira a inibir ato atentatório aos destinos da execução, de sorte que, na hipótese vertente, a regressão de regime mostra-se justificada, porquanto demonstrados indícios do cometimento de falta grave
e o periculum in mora, não constituindo tal providência constrangimento ilegal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelo cuidado dos filhos menores de 12 anos.
(TJMT, N.U 1021940-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO APENADO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, COM PRETENSO RETORNO AO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO MONITORADO – DESCUMPRIMENTO DA ÁREA DE INCLUSÃO E NÃO REPOSIÇÃO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA
– COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO APENADO, APURADA POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE INSTAURADO E CONCLUÍDO – OFENSA AO ART. 50, VI, E ART. 39, V, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A monitoração eletrônica poderá ser utilizada na harmonização do regime semiaberto, na hipótese de o sistema penitenciário não dispor de unidade prisional compatível com tal regime, contudo, a violação reiterada das regras a que estava sujeito o reeducando durante o uso da tornozeleira, consistente em não repor-lhe a bateria
e descumprir a determinação judicial quanto à área de inclusão em horários e datas em que deveria estar recolhido em sua residência,
configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, e art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal, a autorizar a regressão
de regime
.
(TJMT, N.U 0025387-73.2017.8.11.0055, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 13/03/2018).
Destacamos

É
imperativo
ressaltar, ainda nesse diapasão, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao paciente não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5o, da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado foi
-lhe
imposta pelo juízo das execuções penais em razão da prática de falta grave por ele cometida no curso da execução de sua pena, tal como
dispõe a Lei de Execução Penal, sendo irrelevante, como dito alhures, que não haja informações acerca do cometimento de nova infração penal por parte do
favorecido
.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, o magistrado agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime do paciente, tendo em vista que as
suas
atitudes demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições que lhe foram impostas como condição do regime semiaberto, ficando,
pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

P
osto
i
sso
,
em parcial consonância com o parecer ministerial

rejeito
a preliminar de extinção
deste

processo
por inadequação da via eleita
.

E
, no mérito,
julgado improcedente os pedidos deduzidos em
favor de
Marcel Pinheiro Bonfim
,
por consequência,
denego a ordem
,
por não restar caracterizado o alegado constrangimento ilegal quando da regressão cautelar de
seu
regime prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022